Tribunal: TJMT
Processo: 1033071-56.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033071-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE TREVISAN DE MORAES - CPF: 031.316.681-13 (ADVOGADO), CLEUZA PEREIRA CERVANTE - CPF: 153.534.192-00 (AGRAVANTE), EDILSON EVARISTO PEREIRA GUEDES - CPF: 440.566.994-53 (AGRAVADO), EDSON EVARISTO PEREIRA GUEDES - CPF: 039.467.754-46 (AGRAVADO), ERNANDES PEREIRA GUEDES - CPF: 550.697.541-49 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BEATRIZ MARIA GUEDES - CPF: 356.537.794-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES PEREIRA GUEDES - CPF: 550.697.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE EVARISTO PEREIRA GUEDES registrado(a) civilmente como JOSE EVARISTO PEREIRA GUEDES - CPF: 074.758.534-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON EVARISTO PEREIRA GUEDES - CPF: 440.566.994-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON EVARISTO PEREIRA GUEDES - CPF: 039.467.754-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIDE PEREIRA GUEDES - CPF: 497.030.484-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE PEREIRA GUEDES - CPF: 389.389.444-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE PEREIRA GUEDES - CPF: 389.389.444-68 (AGRAVADO), ENEIDE PEREIRA GUEDES - CPF: 497.030.484-04 (AGRAVADO), BEATRIZ MARIA GUEDES - CPF: 356.537.794-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE EVARISTO PEREIRA GUEDES registrado(a) civilmente como JOSE EVARISTO PEREIRA GUEDES - CPF: 074.758.534-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MARIEL MARQUES OLIVEIRA - CPF: 846.465.606-82 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), ALVARO MATIAS VALADAO - CPF: 010.085.181-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRA INTERESSADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução por título extrajudicial, determinou a exclusão da terceira interessada dos autos em razão da nulidade dos atos processuais, inclusive da arrematação do imóvel penhorado, determinando sua intimação para informar o número da conta para levantamento do valor depositado.

A agravante sustenta que adquiriu cinco lotes em hasta pública mediante pagamento à vista de R$ 82.500,00, mas foi surpreendida com a decisão que anulou o leilão com base na morte do executado em 2016 e na nulidade dos atos subsequentes, sem que tivesse oportunidade de manifestação. Alega que a restituição de R$ 105.000,00 não compensa a valorização dos imóveis, atualmente avaliados em R$ 1.300.000,00, e que sua exclusão dos autos violou o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto pela terceira interessada contra a decisão que determinou sua exclusão dos autos e a restituição do valor depositado.

III. Razões de decidir

O prazo recursal deve ser contado a partir da intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/06 e do Código de Processo Civil (art. 270), sendo que a intimação eletrônica de parte cadastrada no sistema é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais.

A decisão agravada foi proferida em 19.09.2024, e o agravo de instrumento foi interposto apenas em 18.11.2024, ou seja, aproximadamente dois meses após o término do prazo recursal, restando evidente sua intempestividade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a inércia do advogado na interposição tempestiva do recurso não pode ser superada, sendo inviável o conhecimento do recurso intempestivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A tempestividade recursal deve ser aferida conforme a intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/06 e do CPC, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. O recurso interposto após o prazo legal é manifestamente inadmissível e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270 e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/06, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1030235-60.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023; TJMT, RAC nº 1000187-46.2020.8.11.0086, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30.08.2023; TJMT, RAC nº 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cleusa Pereira Cervante
,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A. contra Eliane Pereira Guedes e outros, determinou a exclusão da terceira interessada dos autos, ante a declaração de nulidade dos atos processuais, inclusive da arrematação do imóvel penhorado, determinando a sua intimação para informar o número da conta para levantamento do valor depositado.

Inconformada, a agravante
sustenta que adquiriu cinco lotes em hasta pública mediante pagamento à vista de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), contudo, após a compra, foi surpreendida pela r. decisão que anulou o leilão com base na morte do executado em 2016, e na nulidade dos atos subsequentes, sem que tivesse oportunidade de manifestação. Segue sustentando que a restituição de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) não compensa a valorização dos imóveis, atualmente avaliados em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Alega que foi excluída dos autos sem ser intimada para se manifestar, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Alega ainda que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo de grande monta, restando evidente o perigo de dano
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 260084660).

As informações foram prestadas (id. 260813183), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 267270780), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Eliane Pereira Guedes e outros, tendo a douta magistrada
a quo
acolhido o pedido dos executados no sentido de determinar a exclusão da terceira interessada, Sra. Cleusa Pereira Cervante, dos autos, ante a declaração de nulidade dos atos processuais, inclusive da arrematação do imóvel penhorado, uma vez que o seu interesse se limitada a arrematação do imóvel levado a leilão, determinando a sua intimação para informar o número da conta para levantamento do valor depositado (id. 169534863 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando que adquiriu cinco lotes em hasta pública mediante pagamento à vista de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), contudo, após a compra, foi surpreendida pela r. decisão que anulou o leilão com base na morte do executado em 2016, e na nulidade dos atos subsequentes, sem que tivesse oportunidade de manifestação.

Segue sustentando que a restituição de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) não compensa a valorização dos imóveis, atualmente avaliados em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Alega que foi excluída dos autos sem ser intimada para se manifestar, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Alega ainda que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo de grande monta, restando evidente o perigo de dano Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. decisão foi proferida em 19.09.2024 (id. 169534863 – autos de origem), tendo a terceira interessada, ora agravante, interposto o presente recurso apenas em 18.11.2024 (id. 253547667), restando evidente a sua intempestividade.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência às partes dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à parte devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO –
INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – VALIDADE
– OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento para a mesma finalidade
”.
(TJMT, RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada
”
(TJMT, RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.08.2023 – negritei).

Sendo assim, resta evidente que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. decisão foi proferida em em 19.09.2024 (id. 169534863 – autos de origem), tendo a terceira interessada, ora agravante, interposto o presente recurso apenas em 18.11.2024 (id. 253547667), ou seja, após aproximadamente 02 (dois) meses após o término do prazo recursal, restando patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025